Tribunal: TJSP
Processo: 1506394-31.2020.8.26.0136
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
1-) Recurso em sentido estrito. Não provimento do recurso da Defesa.
2-) Preliminar afastada. Alegação de nulidade da decisum em razão de eloquência acusatória. Insubsistência. Demonstração da justa causa para submeter o réu, ora recorrente, à julgamento pelo Tribunal do Júri em razão da prova da materialidade e de indícios da autoria delitiva, em observância aos comandos insertos nos artigos

Ementa:
1-) Recurso em sentido estrito. Não provimento do recurso da Defesa.
2-) Preliminar afastada. Alegação de nulidade da decisum em razão de eloquência acusatória. Insubsistência. Demonstração da justa causa para submeter o réu, ora recorrente, à julgamento pelo Tribunal do Júri em razão da prova da materialidade e de indícios da autoria delitiva, em observância aos comandos insertos nos artigos 413, "caput" do Código de Processo Penal e 93, inciso IX da Constituição Federal
3-) Mérito. A pronúncia é decisão preambular de mera admissibilidade da acusação, em que o Magistrado, constatando a existência da materialidade e indícios de autoria, submete o caso a julgamento pelo Conselho de Sentença. Não é necessária a prova incontroversa da autoria delitiva, bastando que haja uma probabilidade de o acusado ter praticado o crime. No caso presente, os elementos probatórios colhidos nos autos contém indícios de autoria e da ocorrência de crime contra a vida.
4-) O recorrente está preso (fls. 306). Mantém-se sua manutenção no cárcere, diante da persistência dos motivos determinantes para sua decretação, em especial, a gravidade concreta do delito, a fim de resguardar a ordem pública, a instrução e a aplicação a lei penal.